Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-57.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000242-57.2018.8.14.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA E DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRIPLICE IDENTIDADE (ART. 337, § 2º DO CPC). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O cerne da controvérsia é saber se agiu corretamente o juízo de piso ao extinguir o presente feito em razão da ocorrência de litispendência e coisa julgada.

2.

A questão a ser analisada no presente recurso, reside no fato de verificar sobre a existência, ou não, de identidade entre a lide posta e o Processo nº. 0009410-27.2011.8.14.0051, a ponto de ensejar a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

3.

Exige-se, para tanto, a tríplice identidade para reconhecer ações idênticas, quais sejam: as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4.

Entretanto, no caso dos autos, não resta caracterizada a ocorrência da coisa julgada, quando analisados tais requisitos determinados pelo art. 337, § 1º, 2º 3ºe 4º do CPC. pois a ação nº 0009410-27.2011.814.0051 fora proposta contra o Estado do Pará e a presente foi proposta em desfavor do Município de Óbidos.

5.

Portanto, inexistindo a alegada litispendência e coisa julgada, diante do flagrante diferença na composição do polo passivo e ativo, com todas as devidas vênias ao Juízo a quo, deve a Sentença ser totalmente reformada, para analisar o mérito processual.

6.

Apelo provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da ação civil pública na modalidade obrigação de fazer (internação compulsória) Nº 0000242-57.2018.8.14.0035 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, V do CPC/2015, em razão da existência de litispendência com a Ação nº 0009410-27.2011.8.14.0051 que tramitou na 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos seguintes termos:

“(...) Assiste razão ao Município de Óbidos, pelo que o presente processo deve ser extinto.

De certo que o Código de Processo Civil Brasileiro adotou a teoria da tríplice identidade no que diz respeito à ocorrência de litispendência. Assim, para que seja configurada, necessário se faz que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Ocorre que critério meramente formal muitas vezes se mostra ineficaz, motivo pelo qual a doutrina adotou critérios subsidiários, deixando de analisar estritamente a tríplice processual passando a fazer a análise da questão jurídica discutida no processo, visando dar fim a problemas processuais que ameaçavam a segurança jurídica.

Nessa medida, a teoria da identidade da relação jurídica preconiza a identidade das demandas por meio da relação jurídica verificada entre as partes. Essa identificação é explicitada pela causa de pedir próxima. Idênticas as causas de pedir próximas, assim como a relação jurídica entre as partes, configurada está a litispendência.

No presente caso, analisando o acórdão e documentos que repousam às fls. 125/133, verifico que está configurada a litispendência, pois, a relação jurídica tratado no presente processo, é a mesma tratada na aço n. 0009410-27.2011.8.14.0051 que tramitou na 6ª Vara Cível e empresarial de Santarém.

Quando se reconhece a coisa julgada o processo deve ser extinto, a teor do art. 485, V do CPC:

Art. 485. O juiz no resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

“In casu”, a presente aço merece ser extinta uma vez que o bem da vida postulado já foi postulado noutra demanda judicial anteriormente proposta.

Poderá o MP postular o cumprimento da sentença no juízo da 6ª vara cível de Santarém.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.”

Inconformado o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (ID. Num. 2880827 - Pág. 2 a 7), aduziu a inocorrência da coisa julgada, uma vez que não há a tríplice identidade entre as ações, pois na ação nº 0009410-27.2011.8.14.0051 são partes Francinaldo Batista Silva, assistido pela Defensoria Pública e o Estado do Pará como requerido, cujo objetivo é o tratamento da doença do autor. Por outro lado, a presente ação (0000242-57.2018.8.14.0035) em trâmite na comarca de Óbidos, tem como partes Francinaldo Batista da Silva, por intermédio do Ministério Público e o Município de Óbidos e tem como objetivo que a Municipalidade providencie a suas expensas a internação compulsória de Francinaldo Batista da Silva.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelo (ID. Num. 2880828 - Pág. 7 a 12), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2942338 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3837669).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da controvérsia é saber se agiu corretamente o juízo de piso ao extinguir o presente feito em razão da ocorrência de litispendência e coisa julgada.

A questão a ser analisada no presente recurso, reside no fato de verificar sobre a existência, ou não, de identidade entre a lide posta e o Processo nº. 0009410-27.2011.8.14.0051, a ponto de ensejar a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

O retrocitado dispositivo assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...).”

Além disso, o fenômeno da litispendência e da coisa julgada estão previstos no art. 337 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Dessa forma, exige-se a tríplice identidade para reconhecer ações idênticas, quais sejam: as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Entretanto, no caso dos autos, não resta caracterizada a ocorrência da coisa julgada, quando analisados tais requisitos determinados pelo art. 337, § 1º, 2º 3ºe 4º do CPC.
pois a ação nº 0009410-27.2011.814.0051 fora proposta contra o Estado do Pará e a presente foi proposta em desfavor do Município de Óbidos.

Portanto, inexistindo a alegada litispendência e coisa julgada, diante da flagrante diferença na composição do polo passivo e ativo, com todas as devidas vênias ao Juízo a quo, deve a Sentença ser totalmente reformada, para analisar o mérito processual.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RECISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1.

INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSENCIA DE TRIPLICE IDENTIDADE (ART. 337, § 2º DO CPC/2015) (...)” (TJPR.

Apelação Cível nº 0000667-85.2015.8.16.0180. 5ª Câmara Cível. Rel. Juiz Substituto de 2º grau Luciano Campos de Albuquerque. DJ 10/02/2020).

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora reanalisada:

“(...) Portanto, inexistindo a alegada litispendência e coisa julgada, diante do flagrante diferença na composição do polo passivo e ativo, com todas as devidas vênias ao Juízo a quo, deve a Sentença ser totalmente reformada, para analisar o mérito processual.”

Dessa forma, não vislumbrando o fenômeno da litispendência e da coisa julgada no processo, faz-se necessário o retorno dos autos ao primeiro grau, para o devido processamento.

Ante o exposto,

NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para reformar a sentença atacada, determinando seja o presente feito remetido ao juízo de origem, para seu regular processamento
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021